Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708400-11.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CRISTIAN TORRES ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PERIGO COMUM E MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA SUFICIENTES. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar matar outro conviva de uma festa da qual ambos participavam, por lhe haver reclamado quando urinava em local inadequado, acessível aos olhares incomodados de todos que confraternizavam. 2 A pronúncia está corretamente fundamentada: há prova da materialidade do crime, demonstrada em perícia técnica, e de indícios suficientes de autoria, ante os relatos de testemunhas e vítima: o réu disparou tiros de revólver contra a vítima durante uma festa, ao ser admoestado por praticar ato obsceno. 3 Não há prova cabal de que o réu não foi o autor do delito, ou que tenha agido sob o manto de excludente de ilicitude, afastando a possibilidade de despronúncia ou de absolvição sumária. Quanto às qualificadoras, não sendo de manifesta impetinência, não podem ser excluídas na fase de judicium accusationis. 4 Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não são suficientes para ensejar a decisão de pronúncia, a qual não restou devidamente fundamentada; b) artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, requerendo a exclusão das qualificadoras, ao argumento de estarem dissociadas do conjunto probatório dos autos; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa e ausência de fundamentação adequada da decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, e 121, § 2o, incisos II e III, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] No caso, a materialidade está estampada no laudo pericial de exame de corpo e delito - lesão corporal, e os indícios suficientes resultam dos testemunhos colhidos, esclarecendo a motivação do ato: o réu disparou seu revólver contra a vítima quando esta reclamou por ele estar urinando nos fundos casa, em local visível e muito da festa que então se desenrolava no local [...] Não há como negar que o réu tenha efetivamente disparado tiros de revólver contra Guilherme, não se evidenciando qualquer excludente de ilicitude, dessa forma afastando a pretensão de impronúncia e de absolvição sumária. As testemunhas afirmaram que o réu disparou sua arma inesperadamente, em meio a uma festa, porque a vítima reclamara por ele estar urinando em local visível a todos os convivas que participavam da festa. Por isso foi apontado como provável autor do crime de homicídio tentado, sendo justificada também as qualificadoras de motivo fútil e perigo comum, dado que os tiros disparados no meio de uma festa causaram perigo de dano a todos os que estavam no local. Portanto, a pronúncia está em perfeita harmonia com a lei e com as provas dos autos, competindo ao Conselho de Sentença examinar a acusação e as teses defensivas. Cabe à Defesa argumentar em Plenário que não ficou comprovado o crime imputado ao réu ou quaisquer outras teses relativas à tipicidade que pretenda arguir (id. 19953115 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “ A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016